Tribunal: TJMT
Processo: 1022167-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022167-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), Juiz de Direito do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), SAMELA LIMA MARQUES - CPF: 083.375.381-98 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), NELSON ROGERIO CHIMENE CABRERA - CPF: 020.713.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SUPOSTA INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA DO CORRÉU.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa busca a revogação da custódia cautelar, que foi decretada para a garantia da ordem pública.

II. Questões em discussão:
As questões em discussão consistem em saber se: (I) a abordagem policial, motivada por "atitude suspeita", é ilegal; (II) a menção, na decisão judicial, de que o local da abordagem é conhecido pelo tráfico de drogas
,
fato não registrado no boletim de ocorrência
,
configura inovação indevida na fundamentação; (III) a manutenção da prisão da paciente viola o princípio da isonomia, considerando que ao corréu, preso nas mesmas circunstâncias, foi concedida liberdade provisória; e (IV) estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A análise sobre a legalidade da abordagem policial demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via célere do
Habeas Corpus
. Ademais, a abordagem foi justificada não apenas pela atitude suspeita, mas também pela constatação de que os ocupantes da motoneta possuíam registros criminais.

4.
A menção de que o local da prisão é ponto de tráfico, ainda que não expressa no boletim de ocorrência, não invalida a decisão, que se sustenta em outros fundamentos idôneos, como o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade da conduta.

5.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do evidente risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente já ostenta condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas. A necessidade da custódia é reforçada pela expressiva quantidade
de entorpecente apreendido (495 comprimidos de
ecstasy
), o que denota a sua periculosidade concreta.

6.
Não há violação ao princípio da isonomia, pois a situação jurídica da paciente é distinta da do corréu. Enquanto a segregação da paciente se justifica por sua condição de reincidente específico, a decisão que concedeu liberdade ao corréu o qualificou como "tecnicamente, primário", legitimando o tratamento diverso em observância ao princípio da individualização das medidas cautelares.

7.
Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo e teses:

8. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. A via estreita do
Habeas Corpus
não é adequada para a discussão aprofundada sobre a legalidade da abordagem policial quando a análise demanda dilação probatória."

"2. A reiteração delitiva, demonstrada por condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública."

"3. Não configura violação ao princípio da isonomia a manutenção da prisão preventiva de um acusado quando sua situação fático-jurídica é distinta da de corréu posto em liberdade, em observância ao princípio da individualização das medidas cautelares."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
. Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6o, 310, II, 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado n. 42.

TJMT, Enunciado Criminal n. 25.

STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, Rel. Min.
Jesuino

Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Igor José Rodrigues, em favor de
SÂMELA
LIMA MARQUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra
presa preventivamente desde 03 de julho de
2025
,
em razão de prisão em flagrante, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33
, “caput”
, da Lei 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de justa causa para a abordagem policial, que teria ocorrido com base apenas em “atitude suspeita”; b) inovação indevida na fundamentação judicial, ao afirmar que a abordagem ocorreu em local conhecido pelo tráfico, fato não registrado no boletim de ocorrência; e c) violação ao princípio da isonomia, pois o corréu Nelson Rogério
Chimene
Cabrera, preso nas mesmas circunstâncias, obteve liberdade provisória.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva da paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da
ordem.

O pedido de liminar foi
indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (Id. 300165860).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
da ordem e, na parte conhecida, pela
denegação
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetida a paciente
Sâmela
Lima Marques
, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1012901-97.2025.8.11.0042 que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Vejamos excerto da decisão:

“
Além disso, a gravidade concreta do crime e as circunstâncias do flagrante justificam a prisão. A acusada foi flagrada com drogas e objetos destinados ao tráfico, em local conhecido pela venda de entorpecentes. Ademais, ela já possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua propensão à reiteração e aumenta o risco à ordem pública.

Neste contexto, a prisão preventiva se mostra necessária para impedir a continuidade das práticas criminosas e preservar a segurança da sociedade. Medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes diante da gravidade da conduta e do histórico da acusada.

Por essas razões, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal, rejeito o pedido de relaxamento da prisão, homologo a prisão em flagrante e converto-o em prisão preventiva de
Sâmela
Lima Marques.”

A ordem deve ser denegada. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram amparo nos elementos dos autos e na jurisprudência consolidada.

De início, quanto à suposta
ilegalidade da abordagem policial
, a impetração sustenta que a ação foi motivada apenas por "atitude suspeita". A análise de tal alegação, contudo, demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, notadamente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelos policiais.

Tal procedimento é incompatível com a via célere e de cognição sumária do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, orienta o
Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: "
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
", diretriz que, por analogia, veda a discussão aprofundada sobre as circunstâncias fáticas da prisão.

Não obstante, ainda que superado tal óbice, não vislumbro, na hipótese vertente, a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

In
casu
, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência no 2025.211296, a abordagem policial foi motivada pela atitude suspeita dos ocupantes da motoneta, tendo sido constatado, após a checagem, que ambos possuíam passagens criminais, circunstância que, somada ao comportamento observado, justificou a realização da busca pessoal.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

"
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma,julgado
em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

Quanto à
alegação de inovação na fundamentação judicial
, ao mencionar que a abordagem ocorreu em "local conhecido pelo tráfico", fato não registrado no boletim de ocorrência, observo que tal circunstância, ainda que não expressamente consignada no documento policial, pode ter sido informada durante a audiência de custódia, não constituindo, por si só, motivo suficiente para invalidar a decisão judicial, mormente quando existem outros elementos a justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

No que tange aos
requisitos da prisão preventiva
, a decisão atacada
está
solidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante do evidente risco de reiteração delitiva. Conforme se extrai dos autos, a paciente já ostenta
condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas
(Execução Penal n. 2004023-06.2024.811.0042), o que demonstra sua persistência na prática delitiva e sua periculosidade concreta.

In
casu
, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se evidenciado pela prisão em flagrante da paciente, na posse de expressiva quantidade de entorpecentes
(495 comprimidos de
ecstasy
)
, circunstância que,
prima facie
, caracteriza o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

No que concerne ao
periculum
libertatis
, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito e do risco de
reiteração delitiva
,
tendo em vista que a paciente já possui condenação anterior pelo mesmo crime.

Com efeito, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
(495 comprimidos de
ecstasy
)
, aliada à natureza da droga, conhecida por seu alto poder viciante e lesivo à saúde pública, evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente já possui condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas (executivo de pena no 2004023-06.2024.8.11.0042), circunstância que revela sua propensão à reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar para acautelamento do meio social.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem reconhecido que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas, por si só, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

Tais elementos atraem a aplicação do
Enunciado Criminal n. 25 desta Corte
: "
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
"

A aplicação de
medidas cautelares
rege-se pela individualização, e as situações jurídicas dos envolvidos não eram idênticas.

Presente, portanto, o
periculum
libertatis
, e demonstrada a necessidade da custódia para acautelar o meio social, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

No que tange à
alegação de violação ao princípio da isonomia
, ao argumento de que o corréu Nelson Rogério
Chimene
Cabrera, preso nas mesmas circunstâncias, obteve liberdade provisória, observo que o princípio da individualização das medidas cautelares, previsto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, impõe a análise das condições pessoais de cada acusado, não se podendo falar em tratamento desigual quando presentes circunstâncias fáticas distintas.

In
casu
, não há nos autos elementos suficientes para aferir as condições pessoais
do corréu Nelson Rogério
Chimene
Cabrera, tampouco os fundamentos que levaram à concessão de sua liberdade provisória, não sendo possível, portanto, estabelecer um juízo comparativo entre as situações jurídicas dos coacusados.

Enquanto a decisão que soltou o corréu o qualificou como "tecnicamente, primário", a segregação da paciente foi justificada, justamente, por sua condição de reincidente na mesma prática delituosa, o que legitima plenamente o tratamento distinto.

Ademais, ainda que se admitisse a similitude das situações fáticas, o que se admite apenas para fins argumentativos, a eventual concessão de liberdade provisória ao corréu, por si só, não implica necessariamente em constrangimento ilegal à paciente, mormente quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem de
habeas corpus
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO-A
, mantendo integralmente a decisão que converteu a prisão em flagrante de SAMELA LIMA MARQUES em preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025